Tribunal: CARF
Processo: 10840.905405/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.905405/2012-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.715 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
SPF DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 03/11/2001
COMPENSAÇÃO.
IRRF.
REMESSAS
PARA
O
EXTERIOR.
REPATRIAÇÃO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO DO
CRÉDITO. NÃO HOMOLOGAÇÃO MANTIDA.
A não comprovação de que valores repatriados se referem a montantes
remetidos para o exterior, cujos negócios jurídicos teriam sido cancelados, tem
como efeito a impossibilidade de reconhecimento do crédito pleiteado, com a
consequente manutenção da não homologação.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencido o Conselheiro Paulo Mateus Ciccone que votava por converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-005.713, de 17 de agosto de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10840.905409/2012-28, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Jandir José Dalle Lucca, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.905405/2012-40
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.715 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.905405/2012-40

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por meio
do qual o referido Órgão julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela Contribuinte, de forma a não reconhecer o direito creditório em favor da Manifestante.

I.
Despacho Decisório (DD), Manifestação de Inconformidade (MI) e DRJ
Em análise ao PER/DCOMP apresentado pela Contribuinte, cujo objetivo é a
compensação de débitos com créditos, em tese, recolhidos a maior, a autoridade fiscal lavrou
despacho decisório, no qual não homologou a pretensão da Requerente. No documento, o agente
atesta que, de acordo com o sistema da Receita, não foi confirmada a existência do crédito
informado, pois ele já havia sido integralmente utilizado na quitação de débitos da Pleiteante.
Em decorrência disto houve a notificação da Requerente para que regularizasse os débitos que
não foram extintos em virtude da não homologação da compensação.
Irresignada com a decisão da Autoridade fiscal, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade dentro do prazo legal, o que levou a DRJ a reconhecer sua
tempestividade. De forma resumida, a Manifestante requereu a reforma do DD, eis que, a) apesar
de ter enviado numerário ao exterior, as operações objeto dos contratos não foram efetivadas,
sendo integralmente repatriados/restituídos ao Contribuinte, razão pela qual este não teria
incidido no fato gerador do tributo, sendo este inexigível; b) que das condutas narradas, por
existirem indícios de “golpe”, há em curso procedimento de investigação junto à Polícia Federal.
Apesar de ter cumprido com as obrigações acessórias, lançou posteriormente na DCTF, por meio
de retificadora, que não possui qualquer valor de IRRF devido a título de remessas ao exterior,
A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade, pois
dentre os requisitos necessários para o reconhecimento do indébito, não houve comprovação nos
fatos alegados, pois a DIRF não foi retificada, havendo assim incongruência entre as
informações dessa Declaração e as informações da DCTF, mesmo que essa tenha sido retificada.

II. Recurso voluntário
Da decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
argumenta, em síntese, que quase foi enganada em tentativa de fraude, que tinha por objetivo
convence-la a remeter o valor indicado no Processo para o exterior. A Requerente afirma que os
pagamentos, bem como as retenções foram assumidos por ela, sendo, portanto, detentora do ônus
econômico. O valor foi efetivamente remetido, mas foi devolvido. Por ter sido devolvido, não
houve a ocorrência do fato gerador.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.715 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.905405/2012-40

Alega que possui inequívoca legitimidade do direito ao crédito, sendo necessária a
observância do Princípio da Verdade Material, uma vez que fato gerador que justifica o IRRF
não ocorreu, especialmente porque os serviços de consultoria não foram prestados e os valores
devolvidos. Houve juntada do comprovante de devolução dos valores. Ressalta, inclusive, que o
acórdão recorrido não contestou os fatos mencionados. Aduz que mero erro formal deveria ser
reconhecido e retificado de ofício pela autoridade a qualquer tempo e que apenas a DCTF
configura confissão de dívida, e não a DIRF, a qual teria natureza informativa apenas. Assim
sendo, a falta de retificação da DIRF não deveria obstar a compensação. Ao final, requer seja
reformada a decisão da DRJ, para que seja a Manifestação de Inconformidade julgada
procedente e que seja homologado integralmente o pedido de compensação objeto deste
processo.
Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir.

III.
Tempestividade e admissibilidade
Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de intimação da
decisão da DRJ bem como do protocolo do Recurso Voluntário, conclui-se que este é
tempestivo.
Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV.
Fundamento do indeferimento por parte da DRJ
Da análise da decisão da DRJ, percebe-se que o fundamento para o indeferimento para a
pretensão da Requerente foi que teria havido divergência entre os valores lançados na
DCTF e na DIRF. Efetivamente há tal divergência, pois a retificação somente foi feita
em relação à DCTF. Em que pese existir contradição, entende-se que ela não se
constitui como óbice intransponível para que haja a comprovação do direito da
Recorrente. Certamente, sempre que possível, devem as declarações ser retificadas, em
conformidade com a realidade dos fatos, mas não são elas indispensáveis para o
reconhecimento e exercício do direito, ainda mais em casos que, em virtude do prazo,
não seja mais possível a retificação. A verdade material justifica tal entendimento,
devendo ela prevalecer sobre a verdade formal ou processual. Assim, a eventual
comprovação do direito ao crédito pode ser feita pelos meios de prova.

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.715 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.905405/2012-40

V.
Comprovação do crédito
Há por parte da Recorrente afirmação de que assumiu o ônus financeiro em relação ao
crédito, bem como que haveria inequívoca legitimidade em seu favor. Alega que
comprova que os valores recolhidos a título de IRRF, bem como que não teria havido a
ocorrência do fato gerador, portanto, seria devida a devolução do imposto recolhido na
fonte. Antes da análise da assunção do ônus, há de ser examinada a existência do crédito
em si.
Como visto no Relatório acima, a Recorrente alega que teria sofrido tentativa de fraude,
na qual foi levada a efetuar a transferência de valor para o exterior. Como resultado da
transferência, teria havido retenção na fonte, a qual se constitui como objeto de
compensação. Ocorre que ao perceber o engodo, teria cancelado o negócio, sem haver
qualquer prestação e a restituição do dinheiro enviado no exterior. A Contribuinte
apresentou como comprovação de envio dos valores, conjuntamente com sua
manifestação de inconformidade, os contratos de câmbio perante instituição financeira.
Além disso, apresentou extrato bancário da mesma instituição que, apesar de conter
diversas anotações, sobre vários assuntos, contem em seu bojo, na data especificada, os
valores remetidos ao exterior. Com base nessa documentação e nos comprovantes de
arrecadação juntados aos Autos há comprovação de que os valores foram efetivamente
enviados, bem como o IRRF recolhido.
Quanto ao recebimento dos valores do exterior, ou seja, da repatriação daqueles
montantes que teriam sido enviados em virtude da tentativa de fraude contra si, a
Requente os indica no extrato bancário acima mencionado e, junto com o Recurso
Voluntário, apresenta cópia da lista transações do razão, na conta “fornecedores
nacionais”, também a escrituração do que seria o recebimento dos referidos valores.
De antemão, entende-se que a documentação acostada não é suficiente para confirmar
que os valores recebidos correspondam aos da remessa. Isso porque, primeiramente, os
valores são diferentes. A diferença entre os montantes é pequena, bem poucos milhares,
o que poderia se dar em virtude da alteração do câmbio dos dias. Contudo, a Requerente
apenas citou a respeito, sem demonstrar efetivamente. Depois, no extrato há outros
recebimentos do exterior, que não dizem respeito ao objeto do Processo, eventualmente
a outro processo. Tais possuem o mesmo código do valor que seria repatriado. Isso
demonstra que a Contribuinte recebe, pelo menos esporadicamente, valores do exterior,
o que faz com que a eventual repatriação não seja a única, nem uma exceção,
caracterizando assim dúvida sobre se os valores indicados correspondem aos valores
remetidos. Outro ponto seria que a fraude somente foi constatada depois da remessa,
induzindo, portanto, à interpretação de que remessas e eventuais recebimentos de
valores ao exterior se constitui prática comum. Há ainda de se salientar que,
diferentemente da remessa dos valores, sobre os quais se juntou contrato de câmbio, no
recebimento não houve qualquer documento bancário, a não ser o extrato. A
escrituração do razão não dá segurança necessária para afirmar que se trata do mesmo
valor e não foi juntada cópia do procedimento policial de investigação. Assim, entende-
se não haver documentação suficiente que comprove com segurança as alegações da
Recorrente não sendo comprovado, consequentemente, que o valor recebido seja o
relativo às remessas ao exterior.
Quanto ao cancelamento dos serviços, que seriam objetos de fraude, a Contribuinte se
limitou a afirmar que teriam sido cancelados, mas não houve apresentação de qualquer
documentação a respeito, nem para comprovar a tentativa de fraude.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.715 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.905405/2012-40

Com base nos argumentos acima, não deve ser reconhecido o crédito em favor da
Recorrente, consequentemente, não há necessidade de se analisar a assunção do ônus
financeiro da operação, que corresponderia a uma segunda fase no exame do direito.

Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, para, no
mérito, NEGAR-LHE provimento, sob os fundamentos acima apresentados.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital